Tribunal: TJBA
Processo: 0000060-16.2016.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000060-16.2016.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: OSVALDO COSTA

Advogado(s)
:
EDSON PEREIRA SANTOS

APELADO: MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA, MOACY OLIVEIRA MARQUES SILVA, ISAAC DO ESPIRITO SANTO CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECONHECIDA PELO ENTE PÚBLICO. VÍNCULO COMPROVADO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. EFEITOS. DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PACTUADA E AO FGTS. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO RE 705.140/RS (TEMA 308). DEMAIS VERBAS INDEVIDAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO E CONDENAR O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS NÃO ADIMPLIDOS E AO RECOLHIMENTO DO FGTS. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

I - Comprovada a prestação de serviços pelo autor ao Município réu, mediante admissão do próprio ente público em sua contestação, resta caracterizado o vínculo jurídico entre as partes, ainda que controversa a natureza e a jornada de trabalho.

II - A contratação de servidor sem concurso público após a Constituição Federal de 1988 é nula por afronta ao art. 37, II, da Carta Magna, mas não afasta o direito do trabalhador à contraprestação ajustada e aos depósitos do FGTS, conforme entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 705.140/RS, com repercussão geral (Tema 308).

III - São indevidas as demais verbas pleiteadas (aviso prévio, férias acrescidas de 1/3, 13º salário, PIS) em razão da nulidade da contratação.

IV - Aplicável a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32, sendo exigíveis apenas as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

V - Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o Município réu ao pagamento dos salários eventualmente não adimplidos durante o período trabalhado e ao recolhimento dos valores correspondentes ao FGTS, observada a prescrição quinquenal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000060-16.2016.8.05.0254
, em que figuram como apelante OSVALDO COSTA e como apelada MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto condutor.

Sala de sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

RELATORA